Tribunal: TJDFT
Processo: 0712925-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ESCOLA PÚBLICA. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DE ESTACIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação do Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 34.822,00, a título de indenização por dano material, e R$ 8.000,00, a título de dano moral.
2. Conforme precedentes do STJ, o Poder Público deve assumir a guarda e responsabilidade do veículo quando este ingressa em área de estacionamento pertencente a estabelecimento público, desde que haja serviço especializado com esse fim (REsp 438.870/DF e REsp 858.772/SP). Nesta situação, a responsabilidade por dano causado ao proprietário do bem colocado sob sua guarda, não se funda no art. 37, § 6o, da Constituição, mostrando-se inadequado falar-se em responsabilidade objetiva, como, aliás, decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal, mas de responsabilidade subjetiva (REsp 615.282/PR).
3. Na análise dos autos, verifica-se que o estacionamento público da escola é aberto ao público e não dispõe de controle de entrada e saída. De acordo com os depoimentos de ID 15507314, p. 3/6, colhidos em Audiência de Instrução e Julgamento, o estacionamento é utilizado pelos professores e servidores da escola, pelos usuários do Centro Comunitário, bem como pelos servidores e usuários do posto de saúde situado no mesmo terreno; onde não possui, de fato, serviço de vigilância controlando o acesso e saída.
4. O furto de veículo em estacionamento de escola pública não gera a responsabilidade do Estado pela reparação civil, quando não constatado o nexo de causalidade entre o dano da Autora/Recorrente e a omissão daquele. O local utilizado para estacionamento dos veículos é utilizado por qualquer pessoa, não oferecendo o Recorrido qualquer serviço específico para guarda e vigilância dos automóveis ali parados; descaracterizada, portanto, a responsabilização deste ao pagamento do dano sofrido pela Autora/Recorrente, seja de ordem material, seja de ordem moral.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 por equidade.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.